Tribunal: TJMT
Processo: 8035177-39.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8035177-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRIDO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRENTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SITE DE NOTÍCIAS. PROTEÇÃO DA HONRA E IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO DE VALORES.
ANIMUS NARRANDI.
INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. (STJ – AgRg no AREsp 293.054/DF, DJe 09.08.2013).

Se a matéria divulgada pelo site de notícias
encontra-se dotada de animus narrandi, não tendo extrapolado sua prerrogativa inerente ao dever de informar,
não se verificando exercício, com abuso, de liberdade de informação, não há ato ilícito, mas em regular exercício do direto de informação/liberdade de imprensa, devendo ser rechaçado o pedido de indenização a título de dano moral.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com fundamento no art. 487, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, reconhecendo o excesso no direito de informação/opinião, para condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
) , com juros de mora de 1% (
um por cento)
am, a partir do evento (
28/05/2019
), e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), devido à parte Reclamante, extinguindo o feio com julgamento de mérito.

O Recorrente
Rdnews Site de Notícias Ltda. – Epp, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de prática de ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral. Alega que a matéria jornalística objeto destes autos apenas veiculou informações e dados que já eram de conhecimento público. Aduz que a matéria apenas informou, sem atribuir qualquer juízo de valor sobre a nomeação do pai do autor como assistente técnico no gabinete do conselheiro substituto João Batista de Camargo.

Argumenta que: “.... não há qualquer ilicitude em um jornal divulgar informações públicas acerca de uma pessoa que ocupa cargo do poder legislativo de um Estado, que representa grande parte dos interesses da população local. Pelo contrário, o papel da imprensa é constitucional, e é amparado pelo princípio da preferência à finalidade informativa”. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, caso não seja este o entendimento, pela redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

O Reclamante, ora Recorrido, requer a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Sustenta que
“a publicação levada a efeito pelo site Recorrente não é jornalismo, não é informação, é utilizar seu poderoso canal para denegrir a boa imagem do Recorrido”
.

E que
“o
Recorrente não se limitou a notificar um fato ocorrido (contratação do genitor do Deputado Recorrido), e, muito menos a reprodução de notícias já publicadas por outros canais, o juízo sentenciante acertou em cheio quando entendeu que o site Recorrente inseriu fato novo quando afirma que o Recorrente indicou o familiar para o cargo/função pública na Corte de Contas, bem como deu a entender que a ação seria "nepotismo"”
.

O feito foi julgado em 21/06/2022, voto de minha relatoria, sendo negado provimento ao recurso.

Em 22/11/2023, ante ao teor da manifestação apresentada pelo Recorrente, foi determinada a intimação do Reclamante para manifestar a respeito, bem como a habilitação, excepcionalmente, do patrono do Recorrente Dr. TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO – OAB/MT nº 13.948, e a exclusão dos antigos patronos, por ter apresentado substabelecimento sem reserva de poderes.

O Reclamante não apresentou manifestação e o feito foi novamente inserido em pauta de julgamento. Em sessão virtual ocorrida de 19 a 22/02/2022, o colegiado da Turma Recursal, anulou o acórdão do julgamento ocorrido em 21/06/2022, ante ao reconhecimento de nulidade absoluta, por ausência de intimação válida, e determinou a designação de nova data para o julgamento do recurso inominado interposto pelo Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8035177-39.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rdnews Site de Notícias Ltda. - Epp

Recorrido(s):

Ulysses Lacerda Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral movida por Ulysses Lacerda Moraes em desfavor de RDNEWS Site de Notícias LTDA – EPP.

Segundo a narrativa autoral, o ato ilícito praticado pelo site de notícias Reclamado seria a matéria publicada no dia 28/05/2019 às 21h58min, a qual o expôs a situação constrangedora, ao mencionar que a nomeação de seu pai (Sr. Naime Marcio Martins Moraes), ao cargo de assessor do Conselheiro do substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. João Batista de Camargo Júnior, teria ocorrido devido a sua intervenção, que ocupa o cargo de deputado estadual do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o pai foi convidado pelo Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso João Batista de Camargo Júnior para assessorá-lo, pela sua própria experiência e capacidade técnica, sem qualquer intervenção ou pedido do Reclamante. Para o Reclamante a notícia veiculada configura “fake News” e, por isso, visa ser indenização a título de dano moral.

Passo a analisar a matéria veiculada no site de notícias do Reclamado objeto da presente demanda, link https://www.rdnews.com.br/blog-do-romilson/conteudo/2-deputados-com-familiares-no-tce/114543, cuja chamada é a seguinte: “
2 deputados com familiares no TCE”

Inicialmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende no sentido de inexistir ofensa à honra dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público.

No caso “sub judice”, de um lado, mais especificamente, está à liberdade de imprensa e de informação jornalística e, de outro, os direitos à honra e à imagem. Havendo aparente colisão de direitos fundamentais, o magistrado deve proceder à ponderação das circunstâncias do caso concreto para, após um juízo pautado na razoabilidade e proporcionalidade, ser possível chegar a uma conclusão a respeito de qual direito deve prevalecer sobre o outro.

Do teor da matéria acima, em que pese às alegações autorais, não verifico o excesso em informar.

No texto publicado
NÃO
evidencia a intenção de injuriar, difamar ou caluniar a imagem do Reclamante.

Explico. Na chamada consta “
2 deputados com familiares no TCE”,
notícia verídica, não há qualquer prova em sentido contrário.

Em relação ao conteúdo da matéria, vê-se que, apenas, informa que dois deputados “indicaram” familiares para ocupar cargo comissionado no TCE/MT; que o deputado Ulysses “viu” o pai, advogado Naime, assumir cargo de assistente técnico no gabinete do Conselheiro substituto
João Batista de Camargo; “Para eles, não há nepotismo cruzamento e muito menos influência ou articulação para beneficiar os seus. Apenas uma mera coincidência.”

A matéria não questiona a capacidade técnica do pai do Reclamante em assumir o cargo de assistente técnico, e nem afirma que o emprego público do pai se deu em decorrência exclusiva da indicação do filho. A palavra “indicar” no dicionário, significa “dar (a alguém) sugestão acerca de; aconselhar, recomendar”. Logo, não é sinônimo de impor a alguém a contratação da pessoa indicada.

Mesmo que não tenha havido qualquer “indicação” por parte do Reclamante, conforme depoimento prestado pelo próprio conselheiro do TCE -Sr. João Batista de Camargo-, em audiência de instrução e julgamento, o termo “indicação”, por si só, não demonstra a intenção do narrador em ofender a honra e reputação de terceiros, no caso, do autor.

Da mesma forma, quando a matéria diz que o
deputado Ulysses “viu” o pai assumir cargo de assistente técnico no gabinete do Conselheiro substituto
João Batista de Camargo, não se vislumbra qualquer intenção ofensiva, injuriante, caluniante ou difamatória em detrimento da imagem do Reclamante.

Por fim, quando a frase
“Para eles, não há nepotismo cruzamento e muito menos influência ou articulação para beneficiar os seus. Apenas uma mera coincidência”
, também não se pode afirmar o teor caluniante ou difamatório, posto que não afirma haver nepotismo e nem influência ou articulação do filho na nomeação do pai.

Desta forma, a meu ver, a matéria publicada encontra-se dotada de
animus narrandi
, não tendo o Recorrente extrapolado sua prerrogativa inerente ao dever de informar, não vislumbro, portanto, o caráter difamatório ou propósito de macular a imagem e honra do Reclamante.

Cabe ainda ressaltar que o genitor do autor também ajuizou ação indenizatória em desfavor do site de notícias Recorrente, autos n. 1026135-51.2020.8.11.0001, sendo julgado improcedente o pedido autoral, por ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Não houve interposição de recurso e a decisão transitou em julgado em 19/11/2021.

Peço vênia para transcrever o fundamento da sentença retromencionada:

“Diante disso, não verifico qualquer ato ilícito praticado pela Requerida em detrimento do Autor, uma vez que a matéria em questão não utilizou qualquer expressão que transmita injúria, calúnia ou difamação, muito menos pôs em descrédito a capacidade do Autor em assumir o cargo de assessoramento.

Quanto ao suposto constrangimento suportado, da análise das provas apresentadas na petição inicial, não se constata que o Autor tenha sido exposto a situação vexatória ou humilhante. Pelo contrário, os comentários apresentados no site enaltecem a sua capacidade profissional e técnica, parabenizando, inclusive, o conselheiro estadual por ter o nomeado.

(...)

Em arremate, ficou devidamente demonstrado que tanto o Autor quanto seu filho são figuras públicas, sendo que o Autor é frequentador assíduo de cargos em comissão no Poder Executivo, já tendo ocupado inúmeros cargos durante sua trajetória. Portanto, é natural e decorre do regime democrático que ele sofra comentários mais ásperos ou que eventualmente surja alguma associação com a figura de seu filho, enquanto deputado estadual, aludindo ao exercício do serviço público. É cediço que nessas hipóteses, essas figuras devem possuir um maior nível temperamento, não devendo se deixar conduzir por meras associações, sem qualquer respaldo.

Portanto, é de se reconhecer a ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil, ocasionando na improcedência da pretensão autoral”.

Outrossim, não há como reconhecer a existência de responsabilidade do Recorrente pelos comentários negativos registrados pelo público ao Recorrido, posto que, por ser uma figura pública, está exposto a opinião pública.

Portanto, não restando comprovado que a matéria publicada no site do Recorrente tinha o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a imagem e honra do Recorrido (
animus injuriandi vel diffamandi
), mas, tão-somente, o
animus narrandi
, e, em não havendo extrapolação aos limites deste último
,
a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRÍTICA POLÍTICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ANIMUS NARRANDI. TERMOS OFENSIVOS. NÃO UTILIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação indenizatória promovida por Deputada Federal para reparação de dano moral que alega ter suportado em virtude de matéria jornalística supostamente ofensiva.

3. Acórdão recorrido que concluiu pela improcedência do pedido diante do animus narrandi da autora do texto e da inexistência no corpo deste de qualquer passagem que demonstrasse extrapolação do poder/dever de informar assegurado pela Constituição Federal à imprensa.

4. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

5. No desempenho da nobre função jornalística, o profissional de imprensa e os veículos de comunicação, não podem descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

6. A desconstituição das conclusões a que chegou o Tribunal local - no tocante à inexistência de conteúdo ofensivo da matéria jornalística objeto da lide, que se traduziu, em verdade, em mera crítica política, perfeitamente admissível dentro do debate público - ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que, como consabido, não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, excetuadas as hipóteses em que o valor se afigura manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.

8. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp: 1979044 DF 2021/0404899-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ANIMUS NARRANDI – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
.

I – Verificado que a empresa de comunicação noticiou matéria jornalística, que não atentam contra a imagem ou honra dos autor, não está configurado o abuso de direito à informação e livre manifestação da imprensa.

II – Denota-se que a matéria veiculada não ultrapassou a função informativa, logo, não há que se falar em dano moral passível de ressarcimento.

(
TJ-MS
- AC: 08001816820158120054 Nova Alvorada do Sul, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - NOTÍCIA VEICULADA EM JORNAL - ANIMUS NARRANDI - AUSÊNCIA DE JUÍZO VALORATIVO DA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1) A responsabilidade civil da empresa jornalística não é de ordem objetiva, dependendo da culpa (artigo 186 do Código Civil) e também do nexo de causalidade entre o ato e o dano que se busca ressarcir, tal como se requer em ações de índoles indenizatórias do campo privado.

2) Nas publicações da imprensa em geral admite-se o animus narrandi que não exceda os limites necessários e efetivos da narrativa. Ultrapassados referidos limites, surge o animus injuriandi, a caracterizar abuso da liberdade de imprensa, de molde a acarretar ressarcimento de dano moral, nos termos dos artigos citados.

3) Por isso, não restando comprovado o intuito calunioso da ré, mas, tão-somente, o animus narrandi, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

(
TJ-MG
- AC: 10000205719339001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CARÁTER NITIDAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU A IMAGEM. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. A observância do limite constitucional do direito de informação, quando não há emissão de qualquer juízo de valor depreciativo tendente a ofender diretamente a honra e a moral da figura pública, obsta a caracterização da ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil do veículo de comunicação e do jornalista.

2. Ao teor do entendimento pacífico do STJ, "não se configura o dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação" (AgRg no Ag 1.205.445/RJ).

3. Não restou comprovado, na espécie, o dolo específico de ofensa ao político demandante, ao contrário, a matéria em litígio limitou-se a noticiar o ajuizamento de ação civil pública, os fatos que fundamentaram a pretensão e os pedidos formulados pelo parquet estadual na aludida demanda.

4. É desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, bastando que dê solução adequada à cizânia. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(
TJ-GO
0216284-60.2011.8.09.0011, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Aparecida de Goiânia - 4ª Vara Cível, Data de Publicação: 10/08/2018)

Por fim, registro que, após melhor analisar o conteúdo da reportagem jornalística, e realizar o denominado juízo de ponderação, cujo propósito é a flexibilização de interesses jurídicos que entram em conflito no caso concreto, um deverá preponderar sobre o outro, mediante técnica em que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade têm fundamental importância, revejo o meu entendimento anteriormente prolatado na sessão de julgamento realizada em 21/06/2022, cuja decisão foi anulada, para reconhecer que a reportagem objeto destes autos não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial o pedido autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024